Tribunal: TJPA
Processo: 0802171-95.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10633 - Regime inicial
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0802171-95.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: FABIO ROBERTO RIBEIRO SENA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO DE REGIME. PLEITO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO QUE APLICOU REGIME MAIS GRAVOSO PELO COMETIMENTO DE NOVO CRIME NO CURSO DA EXECEUÇÃO PENAL. NÃO CABIMENTO. Foi constatada a falta grave praticada pelo apenado apurada por meio do PDP nº 288/2020 – consistente na fuga do regime semiaberto em virtude do não retorno da saída temporária, em decorrência de nova prisão ocorrida em 16/09/2019. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,
pelo

conhecimento
do recurso e seu
improvimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia vinte e dois de junho de 2022
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto por
F
Á
BIO ROBERTO RIBEIRO SENA
, contra decisão exarada pelo
MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém,

que

decretou a regressão do agravante ao regime fechado, por ter cometido falta grave.

Consta no INFOPEN (matrícula nº 55833) que o apenado não retornou da saída temporária na data aprazada, passando à condição de foragido a partir de 13/08/2019, preso em flagrante pelo cometimento de novo delito em 16/09/2019.

Em 08/01/2021 foi anexada a cópia do procedimento disciplinar penitenciário nº 288/2020, em que foi demonstrada a ocorrência de falta grave (seq. 139).

Em
razões recursais,

a Defesa

aduz que o novo delito é crime de pequena monta e que o apenado não pode sofrer regressão antes de uma sentença penal condenatória irrecorrível.

Em
contrarrazões,
o Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do presente recurso.

O juízo
a quo
, no momento do juízo de retratação, manteve a decisão guerreada, ID 4732854.

Por fim, o Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo

pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, para que seja mantida a decisão do Juízo
a quo
.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do presente agravo em execução.

Alega que merece reforma a r. Decisão proferida pelo MM. Juízo da VEP de Belém, que determinou a regressão do apenado ao regime fechado, em razão de cometimento de falta grave

Entendo que o presente agravo não merece ser provido.

Analisando a decisão agravada, vale ressaltar que foi constatada a falta grave do ora agravante, tendo em vista que não retornou da saída temporária do dia dos pais.

Conforme o bem lançado parecer ministerial: “De acordo com o artigo 52 da Lei 7.210/84 (Lei de Execução Penal –LEP), a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;

II - sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime (artigo 111).

§ 1° O condenado será transferido do regime aberto se, além das hipóteses referidas nos incisos anteriores, frustrar os fins da execução ou não pagar, podendo, a multa cumulativamente imposta.

§ 2º Nas hipóteses do inciso I e do parágrafo anterior, deverá ser ouvido previamente o condenado.

Extrai-se do dispositivo legal que basta a mera conduta delituosa para a configuração da falta grave, independentemente de sentença condenatória com trânsito em julgado, pela prática de fato definido como crime doloso durante a execução da reprimenda.

Cumpre destacar que a prática de novo delito permite a regressão de regime antes mesmo do trânsito em julgado do processo que apura este fato, segundo entendimento pacificado do STJ, o qual foi inclusive sedimentado na Súmula nº 526, que dispõe:

O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato.”

Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. PENAL. EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. NÃO APLICAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS, PELO JULGADOR. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é firme quanto às consequências do reconhecimento de falta disciplinar de natureza grave praticada pelo Apenado no curso da execução penal: I) regressão de regime prisional; II) perda de dias remidos; e III) alteração da data-base para a concessão de novos benefícios da execução (salvo o livramento condicional, a comutação de pena e o indulto). Precedentes do STJ.

(...)

4. A falta grave também provoca alteração da data-base para a concessão de novos benefícios da execução (salvo o livramento condicional, a comutação de pena e o indulto). Precedente do STJ (tema repetitivo 709). Incidência dos Enunciados 534 e 535 do STJ. (REsp 1960812/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021) (Negritos desta Procuradoria de Justiça Criminal).

Desta feita, verifica-se que foi acertada a decisão do juiz a
quo
que decretou a regressão do agravante ao regime fechado, uma vez que ficou demonstrado nos autos que o mesmo cometeu falta grave, ocorrida no dia 13 de agosto de 2019.

Pelo exposto,
conheço
do Agravo em Execução Penal e
nego-
lhe
provimento
, mantendo-se a decisão recorrida em todos os seus fundamentos.

É o voto.

DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

RELATORA

Belém, 24/06/2022